Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO.
1. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo e não opta pela conversão da ação em execução.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.